Tribunal: TJMT
Processo: 1015750-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015750-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (AGRAVANTE), RODRIGO DALL AGNOL - CPF: 000.015.261-70 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE CONTRATO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DEBILIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório. A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015750-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI

AGRAVADO: RODRIGO DALL AGNOL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI,
contra decisão proferida em Ação de Cumprimento Contratual c.c Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1004548-08.2024.8.11.0041, na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
RODRIGO DALL AGNOL
, em que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

A agravante afirma que, “
recebe um valor aproximado de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais, conforme documentado em (Doc.01). Contudo, para manter sua residência, ele arca com um aluguel no valor aproximado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais, conforme documentado em (Doc.02). Esta despesa significativa com aluguel compromete uma parte substancial de sua renda mensal.
”.

Relata que
“o autor enfrenta desafios consideráveis devido à condição de seu filho, que é autista. Ele está constantemente empenhado em buscar os melhores tratamentos e terapias disponíveis para proporcionar ao filho a melhor qualidade de vida possível. Essas terapias, muitas vezes, envolvem custos elevados e requerem um investimento contínuo de tempo e recursos. Esta situação financeira é evidenciada pela documentação apresentada em (Doc.03).”.

Argumenta que, “
ao aplicar os princípios constitucionais previstos no Art. 5o incisos XXV e LXXIV da Constituição Federal e o Art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, resta claro o direito do Agravante e, consequentemente, a probabilidade de provimento do recurso.
”.

Pede liminarmente o deferimento à concessão da justiça gratuita e ao final seu provimento (id. 218652194).

Concedido o efeito suspensivo (id. 224438681).

Contrarrazões (id. 232970193).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI,
contra decisão proferida em Ação de Cumprimento Contratual c.c Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1004548-08.2024.8.11.0041, na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
RODRIGO DALL AGNOL
, em que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Após impugnação dos agravados, o juízo de primeiro grau entendeu que não haviam mais os elementos necessário para a manutenção da justiça gratuita à agravante, revogando-o.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Pelos holerites apresentados, verifica-se que o agravante é servidor público de carreira da Policia Judiciária Civil (id. 218652198), com subsídio bruto de R$ 9.081,09 (nove mil e oitenta e um reais e nove centavos), ao passo que, recebe o valor líquido de R$ 3.731,02 (três mil e setecentos e trinta e um reais e dois centavos), contudo, tal valor é em razão de diversos descontos, tal como pensão alimentícia, empréstimo e entre outros.

Até por conta disso, foi indeferido o benefício à justiça gratuita recursal (id. 221099651), mas, além disso, verifica-se que o mesmo exerce atividades empresariais, sendo detentor de outras fontes de renda, de tal forma, que busca (na origem) o recebimento de valores em razão de empreendimento no ramo alimentício que transferiu ao agravado, recebendo valores expressivos.

Dessa forma, o recorrente não se enquadra nas situações de pessoas hipossuficientes, devendo arcar com as custas processuais.

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em ação revisional de contrato bancário Embora o benefício não seja vedado à pessoa jurídica, esta deve comprovar o estado de hipossuficiência, sob pena de o benefício ser indeferido Decisão mantida, embora por outros fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20128994520138260000 SP 2012899-45.2013.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 12/09/2013, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2013)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Nos termos da Súmula no 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprove sua hipossuficiência, uma vez que esta não é presumida, o que deve ser feito no momento da interposição do recurso. Precedentes do STJ - Restando insuficientes os documentos apresentados para comprovar a incapacidade econômico-financeira da empresa agravante para arcar com os eventuais ônus de um processo, o indeferimento da referida benesse é medida que se impõe. (TJ-MG - AGT: 10349160013570002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMBARGADO QUE DISCORDA DA CONCESSÃO - INATIVIDADE DA EMPRESA POSTULANTE COMPROVADA - PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A circunstância de a parte ser patrocinada por advogado particular não constitui, por si só, causa ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, porque tal não induz capacidade financeira. Possível a concessão de AJG à pessoa jurídica, cuja medida, por se tratar de medida excepcional, necessário restar cabalmente demonstrada a impossibilidade financeira da empresa de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios que, no caso, fez prova de sua necessidade, na medida em que se encontra inativa. (TJ-MT - AI: 00478456020148110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/06/2014, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/06/2014)

Destaco que, “
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Sobre o parcelamento das custas, foi deferido na origem (id. 155838975 – dos autos originários).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024